Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DESCABIMENTO NOS JUIZADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO TERRESTRE. QUEDA DE ÔNIBUS. ROMPIMENTO DA PORTA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso adesivo revela-se incabível em sede de Juizado Especial, por falta de previsão na Lei n. 9.099/95. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.
2. Recurso interposto pela ré, concessionária de serviço de transporte coletivo terrestre, em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la a pagar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por parte da recorrente.
3. Em razões recursais, a ré sustenta, em síntese, ter havido culpa exclusiva da autora, vítima da queda de ônibus da frota da ré. Afirma que, por ausência de cautelas essenciais, a autora teria dado causa ao acidente, tornando inevitável o resultado, razão pela qual verificada cláusula excludente de responsabilidade. Alega que o conjunto probatório não permite concluir que a queda tenha se dado por falta de manutenção do transporte público ou por culpa do motorista, mas, ao contrário, apontam para a culpa exclusiva da vítima, notadamente ao se analisar a conclusão da perícia realizado pelo Departamento Técnico da Polícia Civil do DF. Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.
4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por força do que dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. A relação estabelecida entre a concessionária de serviço de transporte coletivo e o passageiro é de natureza consumerista, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, devendo os serviços serem prestados de forma adequada, eficiente e segura, consoante prevê o art. 22 do diploma.
6. A exclusão da responsabilidade da concessionária, fornecedora, depende da comprovação da caracterização de qualquer das situações descritas no art. 14, § 3o, do CDC, dentre as quais insere-se a culpa exclusiva da vítima.
7. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a queda da autora ocorreu quando ela, ao tentar segurar objetos que lhe pertenciam e que estavam em deslocamento no interior do ônibus, desequilibrou-se e chocou-se contra a porta do coletivo, a qual, danificada pelo impacto, abriu-se, tendo sido a passageira projetada para fora do ônibus. Destaca-se que os referidos objetos – mala e sacola – haviam sido colocados pela própria autora em espaço vazio reservado a cadeirantes dentro do ônibus.
8. De igual modo, ressalta-se que a porta do ônibus se encontrava fechada, bem como que o motorista, no momento do acidente, estava fazendo uma curva na rotatória dentro da velocidade da via, conforme se vê nos documentos de ID 27296416 e 27296413.
9. O laudo pericial criminal da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que: “[...] a causa determinante do acidente foi a perda de equilíbrio por parte da vítima durante seu deslocamento no interior do ônibus MERCEDEZ BENS/INDUSCAR APACHE (V1), enquanto esse trafegava em trecho curvo da rotatória, vindo a colidir com a face interna da porta mediana desse veículo, romper a haste metálica do êmbolo do sistema pneumático de fechamento e aberta da porta, resultando abri-la, e ser projetada para fora do veículo nas circunstancias descritas e analisadas.”. Acrescentou que “[...] não foi possível verificar se já existia algum tipo de falha, avaria ou desgaste prévio que possa ter facilitado o rompimento do sistema pneumático de fechamento e aberta da porta mediana.” (ID 27296414).
10. Tal conclusão, inclusive, é corroborada pela versão apresentada pela própria autora no boletim de ocorrência, segundo o qual ela teria dito que “quando o ônibus começou a dar a volta na rotatória, suas coisas começaram a virar e ela correu a segurá-las, no entanto desequilibrou-se e caiu, batendo na porta central do ônibus, a qual teve o vidro quebrado.”, bem como que “o ônibus estava em baixa velocidade e que a porta estava devidamente fechada” (ID 27296415).
11. Os elementos probatórios produzidos não permitem concluir que o acidente tenha sido causado por ausência de manutenção do veículo da ré ou por conduta culposa do motorista. Não há indicação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária de serviço público, inclusive no aspecto da segurança. De outro lado, as provas acostadas ao feito permitem inferir que a queda decorreu da conduta da vítima que, ao se deslocar para segurar seus pertences dentro do ônibus em movimento, se desequilibrou e caiu contra a porta, vindo a quebrá-la, o que teria ocasionado a sua abertura.
12. Nesse cenário, resta configurada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima, razão pela qual deve ser afastado o dever de reparação de danos estabelecido em sentença.
13. Não preenchidos os requisitos da responsabilização civil, pela ruptura do nexo causal, não há falar em dano moral indenizável.
14. Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral, é medida que se impõe.
15. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação da ré no dever de indenizar danos morais. Pedido autoral julgado improcedente.
16. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.